Tribunal: TCU
Processo: 017.198/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5638/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.198/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alda Soares Alves (XXX.215.205-XX); Dalva Alves Anelli (XXX.411.731-XX); Elza Silva Mello (XXX.492.517-XX); Eurides Ferreira de Santana (XXX.598.545-XX); Flavia Suely Santos da Rocha (XXX.837.442-XX); Maria Helena Nascimento Pereira (XXX.952.162-XX); Maria do Socorro da Rocha Sanches (XXX.395.207-XX); Marilene Celli de Lima (XXX.630.638-XX); Marina da Rocha dos Santos (XXX.157.702-XX); Sibeles Maria Ferreira Lima (XXX.625.375-XX); Silvia Maria Ferreira (XXX.263.385-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.